Tribunal: CARF
Processo: 13502.901150/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901150/2011-94
RESOLUÇÃO
1201-000.796 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
INTERESSADO
FAZENDA NACINOAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) por meio da qual
o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2003.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.796 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901150/2011-94
2
O PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito é o de no
36336.44887.030407.1.7.03-6348.
O Despacho Decisório de fl.02 não homologou a compensação declarada por
insuficiência do Saldo Negativo informado decorrente da não confirmação de parcela do direito
creditório correspondente a estimativas do de janeiro de 2003, compensada mediante DCOMP
sem efeito de confissão de dívida. Eis a imagem do Despacho Decisório:

Cientificado, o contribuinte defendeu a necessidade de sobrestamento do feito,
dado que a estimativa compensada que integrou o Saldo Negativo vindicado encontrava-se sob
discussão no processo administrativo de no 3501.000019/2002-27.
O Acórdão Recorrido reconheceu que a parcela de composição do crédito não
confirmada refere-se a estimativa cuja compensação não foi homologada, cuja análise ocorreu
conjuntamente ao processo no 13501.000060/2003-84, ao qual estava apenso.
Entretanto, alegou que até o momento só foram proferidas decisões desfavoráveis
ao contribuinte, inclusive após Acórdão de Recurso Especial proferido pela CSRF, que aguarda
julgamento de Embargos de Declaração e que não haveria previsão legal para a atribuição de
efeito suspensivo aos recursos administrativos no Decreto no 70.235/72, razão pela qual entendeu
não ser o caso de sobrestar o presente processo até o deslinde final daqueles em que se discute as
compensações integrantes do saldo negativo.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera suas alegações postas em impugnação.
É o Relatório

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.796 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901150/2011-94
3
VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
– PRELIMINAR - PEDIDO DE SOBRESTAMENTO
Inicialmente, divirjo do entendimento manifestado no Acórdão Recorrido de que o
recurso administrativo interposto contra despacho decisório que não homologa compensação não
possuiria efeito suspensivo por falta de previsão específica no Decreto no 70.235/72 e por
previsão expressa do art. 61 da Lei no 9.784/99. O efeito suspensivo encontra respaldo expresso
no art. 74, § 11 da Lei no 9.430/96, determinando:
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Há, portanto, efeito suspensivo. A questão ora sob debate é, contudo, distinta e diz
respeito à relação de prejudicialidade.
Entendo que, no caso em questão, o sobrestamento é a medida de rigor, já que há
relação de prejudicialidade externa com o desfecho do processo administrativo de no
13501.000019/2002-27, no qual foi centralizada a discussão sobre a compensação das estimativas
integrantes do Saldo Negativo, pois, se não reconhecido o direito creditório e não homologadas
aquelas compensações transmitidas quando ainda não se atribuía à DCOMP o efeito de confissão
de dívida, de fato não deverá ser reconhecido o direito creditório. Por outro lado, reconhecido o
direito creditório naquelas compensações, confirmar-se-á a liquidez e certeza do direito creditório
ora vindicado tal como no momento em que transmitida a DCOMP original.
Qualquer decisão distinta do sobrestamento implicará efeitos irretratáveis a uma
das partes, razão pela qual penso ser o sobrestamento a decisão mais adequada.
Esta Turma costuma encampar o entendimento pelo qual o não remanesceria no
RICARF a possibilidade de sobrestamento de processo administrativo para que aguarde o desfecho
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.796 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901150/2011-94
4
de processo judicial, haja vista alegada omissão consciente do atual regimento interno do CARF.
Transcrevo excerto do Acórdão 1401-006.028, de novembro de 2021, nesse sentido.
“E não se trata de simples omissão de tal previsão mas verdadeira opção
legislativa. Isso se depreende do fato que, no antigo Regimento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Portaria MF no 256/2009), existiu por certo
período, disposição que determinava o sobrestamento do processo administrativo
nos casos em que o próprio STF sobrestava o julgamento de recursos
extraordinários. Tal disposição não foi reproduzida no novo Regimento (tampouco
foi objeto das alterações introduzidas pela Portaria no 153, de abril de 2018).
Assim, hoje, não há previsão de suspensão do processo no CARF, quer seja no
âmbito do Regimento do CARF, quer seja no Decreto no 70.235/72, que
regulamenta o processo administrativo.”
Contudo, a omissão consciente de que trata o Conselheiro Relator decorre da
previsão originalmente contida no art. 62-A da Portaria MF no 256/2009 que tratava
especificamente de sobrestamento em face de processo judicial, e não de processo
administrativo. Vejamos:
“Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julamento dos recursos no âmbito do CARF. (Incluído(a) pelo(a) Portaria MF no
586, de 21 de dezembro de 2010)
§ 1o Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos sempre que o STF também
sobrestar o julgamento dos recursos extraordinários da mesma matéria, até que
seja proferida decisão nos termos do art. 543-B. (Incluído(a) pelo(a) Portaria MF
no 586, de 21 de dezembro de 2010) (Revogado(a) pelo(a) Portaria MF no 545, de
18 de novembro de 2013)
§ 2o O sobrestamento de que trata o § 1o será feito de ofício pelo relator ou por
provocação das partes. (Incluído(a) pelo(a) Portaria MF no 586, de 21 de
dezembro de 2010) (Revogado(a) pelo(a) Portaria MF no 545, de 18 de novembro
de 2013)”
Tratando de caso assemelhado ao presente (compensação que se vale de saldo
negativo consumido por auto de infração superveniente), entendimento análogo já foi tomado por
esta Turma, com a relevantíssima distinção do caso ora sob questão de que, naquela ocasião,
tratava-se de Auto de Infração já transitado em julgado na esfera administrativa, conforme nos
revela o Acórdão 1401-005.875, de 14 de setembro de 2021.
“CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2004
SOBRESTAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
Não há previsão de suspensão do processo no CARF até o trânsito em julgado
administrativo do processo principal que esteja em instância superior, quer seja
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.796 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901150/2011-94
5
no âmbito do Regimento do CARF, quer seja no Decreto no 70.235/72, que
regulamenta o processo administrativo.
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. SALDO NEGATIVO. INEXISTENTE. Verificando-se
que as parcelas do saldo negativo declarado foram objeto de dedução de crédito
tributário constituído em Auto de Infração, cujo lançamento fora mantido pelo
CARF, tem-se pela improcedência do crédito vindicado.”
Verifico, portanto, que o entendimento construído por este E. Turma calca-se em
premissa inexistente nos presentes autos, visto que o sobrestamento previsto no RICARF anterior
versava sobre a interface entre processo administrativo e Judicial, situações para as quais é
consistente o entendimento de que teria havido omissão consciente.
Ademais, no caso presente, se verifica a situação de decorrência nos termos do que
prevê o art. 6o, §1o. II do RICARF vigente. O presente processo é decorrente do processo
supracitado, uma vez que o direito creditório em análise tem origem em compensação que está
em análise no referido processo anterior e a não homologação aqui decorre diretamente da não
homologação anterior.
Em tal situação, o Regimento interno do CARF entende tratarem-se de processos
decorrentes, nos termos do inciso II, §1o do artigo 6o do RICARF, verbis:
“Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e”
Assim, entendo que os autos devem permanecer sobrestados na Unidade de
Origem até que o encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas compensadas
nos autos do processo administrativo no 13501.000060/2003-84, reunido ao processo de no
13501.000019/2002-27, retornando ao Colegiado de origem para apreciação das questões daí
decorrentes.
De todo modo, ainda que se entenda por ventura não se tratar de situação de
decorrência, mas de hipótese sui generis acerca da qual o RICARF foi omisso, há de se reconhecer
que o regimento manifestou expressa intenção de evitar a prolação de decisões conflitantes entre
processos administrativos interdependentes, conforme se verifica de seu art. 47.
Justifica-se, portanto, a aplicação do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de
Processo Civil, em leitura combinada com seu artigo 15, o qual determina a aplicação subsidiaria
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.796 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901150/2011-94
6
do CPC aos Processos Administrativos em sentido amplo e prevê o sobrestamento para a situação
dos presentes autos, buscando proteger os mesmos valores que se intentou resguardar por meio
do art. 6o do RICARF:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;”
Sob este comando legal, constatada a prejudicialidade externa com potenciais e
nefastos efeitos indeléveis sobre as partes qualquer que seja o desfecho da demanda prejudicial,
deve ser promovida a suspensão do processo administrativo em questão até a superveniência de
decisão definitiva na esfera administrativa proferida nos autos do processo no
13501.000019/2002-27.
Nesse sentido, vale dizer, encontram-se alguns julgados deste Conselho, como o
Acórdão 1402-003.629 de 13 de dezembro de 2018.
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano- calendário: 2000, 2001
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO FORMADO POR SALDO NEGATIVO DE IRPJ EM PERÍODO
EM QUE HOUVE GLOSA DE “APROVEITAMENTO DE PREJUÍZOS. CONEXÃO
PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE E DEPENDÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Uma vez constatado que o crédito utilizado na DCOMP foi formado por saldo
negativo de período no qual o contribuinte valeu-se de aproveitamento de
prejuízos que, ulteriormente, foi objeto de glosa em Auto de Infração que impõe-
lhe cobrança de saldo de devedor, a existência do direito creditório depende da
improcedência da exação fiscal.
Verifica-se, então, plena relação de prejudicialidade entre as pretensões,
devendo-se aguardar o desfecho do lançamento de ofício em esfera
administrativa para se promover o julgamento da causa referente à utilização do
crédito supostamente formado no mesmo período, transpondo os efeitos da
decisão definitiva naquele outro feito.”
3
– DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
determinar o sobrestamento do processo administrativo em questão até a superveniência de
decisão definitiva na esfera administrativa proferida nos autos do processo no
13501.000019/2002-27, anotando-se que o Acórdão Recorrido digitou errado o número de
referido processo, digitando equivocadamente o no 13501.000019/2002-37.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.796 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901150/2011-94
7
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 222
DF CARF MF
Original